Tribunal: TJBA
Processo: 0500894-73.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500894-73.2017.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA INSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Juízo de retratação em Apelação Cível, devolvida pela 2ª Vice-Presidência nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame de Acórdão que, aplicando a Súmula 421 do STJ, negou o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia em demanda ajuizada contra o próprio ente estatal. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário alegando divergência com a tese firmada pelo STF no Tema 1.002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 421 do STJ, que vedava os honorários baseando-se na tese de confusão patrimonial entre credor e devedor, encontra-se superada pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que asseguraram à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e orçamentária (CF/88, art. 134, § 2º). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), pacificou o entendimento de que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas pelo ente público que integra, devendo os valores serem destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição e capacitação de seus membros (LC nº 80/1994, art. 4º, XXI). No caso concreto, impõe-se a retratação do julgado anterior para alinhar-se ao precedente vinculante, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Juízo de retratação exercido. Recurso de Apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição." (Tema 1.002/STF). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2º; CPC, art. 85, § 3º, I, e art. 1.030, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STF, AR 1.937 AgR; TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0013289-24.2011.8.05.0000, Tribunal Pleno; TJBA, Apelação nº 8003874-33.2024.8.05.0022, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 18.02.2025; TJBA, Apelação nº 8001277-03.2020.8.05.0032, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 06.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em Juízo de Retratação nº , em que figura como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercer o juízo de retratação para CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando o acórdão anterior para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se a sentença nos seus demais termos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora